Tribunal: TJSP
Processo: 1008093-48.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
res Estaduais no 207/79 e no 1.151/2011, vigentes à época da publicação do edital – Posterior alteração da matéria pela Lei Complementar Estadual no 1.249/2014 que não produz efeitos retroativos – Previsão expressa no edital amparada por lei, consoante o teor da Súmula Vinculante no 44 do E. STF – Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1008093-48.2015.8.26.0053; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Carlos von Adamek

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – ATO ADMINISTRATIVO – EXAME PSICOLÓGICO – PREVISÃO EM LEI – Exclusão de candidato ao cargo Investigador de Polícia (Edital IP no 01/2013), em razão de haver sido reprovado no exame psicológico, inexistindo no laudo indícios de abusos ou ilegalidades capazes de infirmar ou macular o seu conteúdo jurídico, devendo preponderar, destarte, o

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – ATO ADMINISTRATIVO – EXAME PSICOLÓGICO – PREVISÃO EM LEI – Exclusão de candidato ao cargo Investigador de Polícia (Edital IP no 01/2013), em razão de haver sido reprovado no exame psicológico, inexistindo no laudo indícios de abusos ou ilegalidades capazes de infirmar ou macular o seu conteúdo jurídico, devendo preponderar, destarte, o parecer técnico dos 'experts', uma vez que não cabe ao Judiciário imiscuir-se no mérito de atos administrativos adequadamente fundamentados – Cargo pretendido que demanda a realização de exame psicológico para apurar se o indivíduo encontra-se apto a desempenhar a manutenção da segurança pública, cuja atividade exige parcimônia e inteligência emocional equilibrada, dadas as suas peculiaridades – Previsão de aferição da capacidade psicológica na Lei Orgânica da Polícia deste Estado (Lei Estadual no 10.123/1968, art. 36) e nas Leis Complementares Estaduais no 207/79 e no 1.151/2011, vigentes à época da publicação do edital – Posterior alteração da matéria pela Lei Complementar Estadual no 1.249/2014 que não produz efeitos retroativos – Previsão expressa no edital amparada por lei, consoante o teor da Súmula Vinculante no 44 do E. STF – Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008093-48.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WANDERSON ANTONIO DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008093-48.2015.8.26.0053 -Voto no 9813 - HMF
2
APELAÇÃO No 1008093-48.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 9a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: ANDERSON ANTONIO DA SILVA
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 9.813
ADMINISTRATIVO

AÇÃO
ANULATÓRIA

CONCURSO PÚBLICO
ATO ADMINISTRATIVO

EXAME PSICOLÓGICO
PREVISÃO EM LEI

Exclusão de candidato ao cargo Investigador de Polícia
(Edital IP no 01/2013), em razão de haver sido reprovado no
exame psicológico, inexistindo no laudo indícios de abusos
ou ilegalidades capazes de infirmar ou macular o seu
conteúdo jurídico, devendo preponderar, destarte, o parecer
técnico dos 'experts', uma vez que não cabe ao Judiciário
imiscuir-se
no
mérito
de
atos
administrativos
adequadamente fundamentados
Cargo pretendido que
demanda a realização de exame psicológico para apurar se o
indivíduo encontra-se apto a desempenhar a manutenção da
segurança pública, cuja atividade exige parcimônia e
inteligência
emocional
equilibrada,
dadas
as
suas
peculiaridades
Previsão de aferição da capacidade
psicológica na Lei Orgânica da Polícia deste Estado (Lei
Estadual
no
10.123/1968,
art.
36)
e
nas
Leis
Complementares Estaduais no 207/79 e no 1.151/2011,
vigentes à época da publicação do edital
Posterior
alteração da matéria pela Lei Complementar Estadual no
1.249/2014 que não produz efeitos retroativos Previsão
expressa no edital amparada por lei, consoante o teor da
Súmula Vinculante no 44 do E. STF
Precedentes

Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 403/406, cujo relatório adoto, que julgou improcedente o pedido de
declaração de nulidade do ato administrativo que excluiu o autor do Concurso
Público para provimento na Carreira de Investigador de Polícia no 1/2013 por
considerá-lo inapto na avaliação psicológica e o condenou ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade
da obrigação, em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008093-48.2015.8.26.0053 -Voto no 9813 - HMF
3
Inconformado, o autor interpôs o recurso de apelação,
requerendo a reforma da r. sentença e alegando, em síntese, que: a) o pedido não
implica ingerência indevida do Judiciário na discricionariedade administrativa, mas
controle de legalidade, conforme Súmula no 473 do C. STF; b) os laudos periciais
de fls. 190/191 atestam sua aptidão e o laudo de fls. 338/345 revela características
positivas; c) o edital não previu parâmetro objetivo para realização do teste,
tornando seu resultado subjetivo e violando os incisos I e II do art. 37 da CF, além
do art. 17o, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual no 207/79; d) a Lei
Complementar Estadual no 1.249/2014 alterou o artigo 5o da Lei Complementar
Estadual no 1.151/2001, excluindo a necessidade de realização de avaliação
psicológica.
Intimada, a Fazenda Pública ofertou contrarrazões,
pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso (fls. 422/430).
É o relatório.
Presente o pressuposto processual de admissibilidade
recursal da tempestividade (fls. 408/409) dispensado o recolhimento do preparo
por se tratar de recurso interposto por beneficiário da gratuidade de justiça (CPC,
art. 98, §1o, inciso VIII)
, a apelação é recebida, admitindo-se o seu
processamento em seus regulares efeitos.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, devido à inafastabilidade da jurisdição
(art. 5o, XXXV, da CF), incumbe ao Poder Judiciário apreciar quaisquer formas de
lesão ou ameaça a direito. Embora seja vedado ao julgador enfrentar o mérito
administrativo, nada o impede de apreciar eventuais ilegalidades e abusos de
poder constatados na prática desse ato, consoante jurisprudência do E. STF:
“É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o
Poder Judiciário, em respeito ao princípio constitucional da
separação dos Poderes, só pode adentrar no mérito de
decisão administrativa quando esta restar eivada de
ilegalidade ou de abuso de poder” (STF, ARE 1.008.992
AgR/GO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, j. em 23/06/2017);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008093-48.2015.8.26.0053 -Voto no 9813 - HMF
4
“Não viola o princípio da separação de poderes o exame da
legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário”
(STF, ARE 994.717 AgR/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES,
Segunda Turma, j. em 25/08/2017).
E, no caso em tela, percebe-se que o ponto fulcral da
questão reside acerca da legalidade do exame psicológico a que o apelante foi
submetido no concurso público para provimento no cargo de Investigador de
Polícia (Edital no 1/2013).
Não obstante, não se verifica qualquer nulidade no ato
administrativo que declarou o apelante inapto para o exercício da função de
Investigador de Polícia.
O edital do concurso (fls. 15/63) foi publicado no ano
de 2013, antes, portanto, da vigência da LCE no 1.249/2014. Assim, perfeitamente
lícita a exigência do exame psicológico no edital do concurso, uma vez que havia
expressa previsão legal no art. 5o da LCE no 1.151/2011, com a redação então
vigente:
Artigo 5o. O concurso público a que se refere o artigo 3o
desta lei complementar será realizado em 6 (seis) fases, a
saber:
I - prova preambular com questões de múltipla escolha;
II - prova escrita com questões dissertativas, quando for o
caso, a ser regulada em edital de concurso público;
III - prova de aptidão psicológica;
IV - prova de aptidão física;
V - comprovação de idoneidade e conduta escorreita,
mediante investigação social;
VI - prova de títulos, quando for o caso, a ser regulada em
edital de concurso público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008093-48.2015.8.26.0053 -Voto no 9813 - HMF
5
Parágrafo único - As fases a que se referem os incisos I a V
deste artigo serão de caráter eliminatório e sucessivas, e a
constante do inciso VI, de caráter classificatório.
A posterior alteração legislativa, promovida pela LCE
no 1.249/2014, ainda que durante a realização do certame, não produz efeitos
retroativos e, portanto, não altera as regras aplicáveis ao concurso, que são
aquelas vigentes no momento da publicação do instrumento convocatório. Por
força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, afasta-se qualquer
violação à Súmula Vinculante no 44 e ao art. 37, incisos I e II, da CF.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal, sobre o
mesmo concurso, que:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO
DE
INVESTIGADOR
DE
POLÍCIA
(IP-
01/2013)

INAPTIDÃO NO EXAME FÍSICO
EDIÇÃO DA LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL No 1.249, DE 04 DE JULHO
DE 2014, QUE EXCLUIU AS ETAPAS DE AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA E FÍSICA Sentença que extinguiu o feito,
sem resolução do mérito, por ausência de interesse
processual, diante da publicação do resultado final do
certame. Alegação de ilegalidade da exclusão do certame,
que evidencia o interesse processual. Precedentes do A.
STJ. MÉRITO Julgamento nos termos do artigo 1.013, §
3o, CPC/2015. Edital publicado antes da vigência da LCE
1.249/2014, que vincula tanto a Administração Pública,
quanto os candidatos. Concurso que deve atender aos
princípios
da
legalidade
e
da
segurança
jurídica.
Improcedência do pedido Majoração da verba honorária
(art. 85, § 11, CPC/2015)
Sentença reformada. Apelo
parcialmente
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1036425-25.2015.8.26.0053; Relator Des. SPOLADORE
DOMINGUEZ; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
17/08/2016; Data de Registro: 18/08/2016) (g.n.);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008093-48.2015.8.26.0053 -Voto no 9813 - HMF
6
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO DIREITO ADMINISTRATIVO CONCURSO
PÚBLICO
-
PROVIMENTO
DO
CARGO
DE
INVESTIGADOR
DE
POLÍCIA

CANDIDATO
REPROVADO NA FASE DO EXAME PSICOLÓGICO

PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO
E REINTEGRAÇÃO ÀS DEMAIS FASES DO CERTAME
IMPOSSIBILIDADE. 1. O exame psicológico foi realizado em
conformidade
com
os
padrões
objetivos,
legislação
pertinente e requisitos contidos no respectivo Edital do
referido Concurso Público. 2. Impossibilidade de revogação
do ato administrativo que excluiu o candidato do Concurso
Público, na fase do exame psicológico. 3. Impossibilidade de
reintegração ao referido certame, tendo em vista a
inexistência
de
irregularidades,
nulidades,
vícios
e
ilegalidades passíveis de reconhecimento e correção. 4.
Inocorrência de afronta à Súmula Vinculante no 44 do E.
STF. 5. Irretroatividade dos efeitos da LCE no 1.249/14. 6.
Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.
7. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a
título de observação, nos termos do disposto no artigo 85, §
11, do NCPC. 8. Ação de procedimento ordinário, julgada
improcedente. 9. Sentença, ratificada. 10. Recurso de
apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com
observação.
(TJSP;
Apelação
Cível
0000688-48.2015.8.26.0062; Relator Des. FRANCISCO
BIANCO; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro de Bariri - Juizado Especial de Pequenas Causas;
Data do Julgamento: 13/03/2018; Data de Registro:
13/03/2018) (g.n.).
Importante ressaltar que, mesmo antes da LCE no
1.151/2011, o exame psicológico já era admitido, por previsão do art. 36 da Lei
Estadual no 10.123/1968 e do art. 17 da LCE no 207/79:
LE no 10.123/1968, Artigo 36. São requisitos gerais para
matrícula nos cursos de formação ou nomeação para as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008093-48.2015.8.26.0053 -Voto no 9813 - HMF
7
carreiras policiais, além das estabelecidas especificamente
para cada uma:
I - ser brasileiro;
II - ter, no mínimo, 15 (quinze) e, no máximo, 26 (vinte e
seis) anos de idade, para os candidatos aos cursos de
formação profissional da Fôrça Pública e Guarda Civil, ou
satisfazer as condições de idade estabelecidas para as
carreiras de Delegado de Polícia e demais integrantes da
polícia civil;
III - não registrar antecedentes criminais e político-sociais e
estar em gôzo dos direitos políticos;
IV - ter procedimento irrepreensível, apurado através de
investigação sigilosa;
V - ter aptidão física e mental, comprovada em inspeção
médica, segundo critérios estabelecidos em regulamento;
VI - possuir temperamento adequado ao exercício da função
policial, apurado em exame psicotécnico;
VII - estar em dia com o serviço militar;
VIII - ter sido habilitado em concurso público de provas ou
de provas e títulos.
Parágrafo único - O regulamento estabelecerá as normas
para verificação dos requisitos, inclusive padrões de aferição
e sequência dos exames em cada caso.
LCE no 207/79, Artigo 17. Os concursos públicos terão
validade máxima de 2 (dois) anos e reger-se-ão por
instruções especiais que estabelecerão, em função da
natureza do cargo:
I - tipo e conteúdo das provas e as categorias dos títulos;
II - a forma de julgamento das provas e dos títulos;
III - cursos de formação a que ficam sujeitos os candidatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008093-48.2015.8.26.0053 -Voto no 9813 - HMF
8
classificados;
IV - os critérios de habilitação e classificação final para fins
de nomeação;
V - as condições para provimento do cargo, referentes a:
a) capacidade, física e mental;
b) conduta na vida pública e privada e a forma de sua
apuração;
c) diplomas e certificados.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL
Mandado de Segurança - Ato
administrativo - Concurso público para a investidura no
cargo de Investigador da Polícia Civil - Eliminação do
candidato na fase de exame psicológico - Admissibilidade
Aceitação das regras previstas no edital de abertura do
concurso, o qual prevê expressamente o exame psicológico
Inteligência do art. 36, da Lei n. 10.123/68, a qual não foi
revogada pela Lei Complementar n. 207/79 Inexistência de
violação à Súmula Vinculante n. 44 e 686/STF Candidato
que não atendeu aos critérios objetivos aferidos no referido
exame
-
Precedentes
-
Recurso
improvido. (TJSP;
Apelação Cível 0033012-89.2013.8.26.0053; Relatora Des.
SILVIA MEIRELLES; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
01/02/2019;
Data
de
Registro:
01/02/2019) (g.n.).
Também não procedem as alegações de inexistência
de critérios objetivos ou de violação do art. 37, incisos I e II, da CF em razão da
subjetividade do exame psicológico.
Conforme parágrafo único do art. 36 da Lei Estadual
no 10.123/68, os critérios para verificação do cumprimento dos requisitos exigidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008093-48.2015.8.26.0053 -Voto no 9813 - HMF
9
o que inclui o exame psicológico, devem ser definidos pelo regulamento. E, no
presente caso, os critérios de avaliação são objetivamente descritos no item VIII.3
do Edital (fls. 34/35), complementado pelo Anexo III (fls. 56/61):
“VIlI.3 DA PROVA DE APTIDÃO PSICOLÓGICA - PAP
1. A prova de aptidão psicológica
PAP consistirá na
aplicação
e
avaliação
de
instrumentos
e
técnicas
psicológicas visando verificar habilidades específicas, tipos
de raciocínio e características de personalidade importantes
para o bom desempenho das atividades do cargo de
Investigador de Polícia.
1.1. A prova de aptidão psicológica PAP avaliará também
as características de personalidade restritivas ou impeditivas
ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo,
ressaltando que a agressividade adequadamente canalizada
para o exercício das atividades do cargo é aspecto
imprescindível, de acordo com o Anexo III.
(...)
7. A prova de aptidão psicológica PAP será realizada por
uma equipe de psicólogos a ser designada pela Fundação
Vunesp, que emitirá parecer conclusivo dos candidatos
aptos para o exercício do cargo.
8. Deverão ser utilizados testes psicológicos validados e
aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em
conformidade com a Resolução CFP no 2, de 24 de março
de 2003, levando-se em consideração a faixa etária do
candidato e o nível de escolaridade exigido no concurso”
(fls. 34/35).
Como é possível verificar pelo laudo administrativo de
fls. 192/195, a declaração de inaptidão do apelante observou estritamente os
critérios do Anexo III do Edital (fls. 56/61), de forma fundamentada e com indicação
expressa dos testes psicológicos aplicados, não havendo qualquer alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008093-48.2015.8.26.0053 -Voto no 9813 - HMF
10
violação da Resolução CFP no 2, de 24 de março de 2003.
Ad argumentandum tantum, os laudos de fls. 190/191,
197/200 e 338/345 não permitem adotar entendimento diverso. Isso porque os
laudos de fls. 190/191 foram produzidos unilateralmente pelo apelante em clínica
particular, em fevereiro de 2015, apenas a fim de apresentar recurso administrativo
contra a avaliação administrativa. Por sua vez, os laudos de fls. 197/200 foram
produzidos, respectivamente, em abril de 2009, julho de 2011 e agosto de 2013,
apenas a fim de autorização de porte de arma do apelante, Guarda Civil Municipal.
Finalmente, o laudo de fls. 338/345, elaborado por determinação judicial pelo
Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FMUSP, em novembro de 2017,
não tem qualquer validade para fins de concurso público, como atestado pelo
próprio Instituto a fls. 391/394. Assim, têm-se avaliações realizadas em momentos
diversos da avaliação administrativa, ocorrida em novembro de 2014, utilizando
critérios diversos e incapazes de superar a presunção de veracidade de veracidade
do ato administrativo ou de demonstrar qualquer ilegalidade do exame psicológico
que considerou o apelante inapto, em vista dos critérios do respectivo edital.
Nesse sentido, já decidiu o E. TSJP:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Concurso Público. Agente Policial do Estado
de São Paulo. Exame psicológico. Reprovação. Irrelevância
de ser o candidato guarda civil metropolitano. Funções
exercidas junto a outro ente federativo, cujos critérios de
avaliação dos aspirantes são diversos, e que não gera
presunção relativa de aptidão para porte de arma de fogo.
Liminar
inferida.
Decisão
mantida.
Recurso
não
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
0142142-76.2013.8.26.0000; Relator Des. OSWALDO LUIZ
PALU; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/08/2013; Data
de Registro: 09/08/2013) (g.n.);
APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. Investigador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008093-48.2015.8.26.0053 -Voto no 9813 - HMF
11
Polícia. Candidato considerado inapto no exame psicológico.
Sentença de improcedência. Manutenção. Etapa de exame
psicológico, de caráter eliminatório, prevista na legislação e
no edital. Inexistência de violação à Súmula Vinculante n°
44. Aplicação dos exames segundo critérios objetivos
científicos validados e aprovados pelo Conselho Federal de
Psicologia. Resultado da perícia produzida em juízo que não
é suficiente para reconhecer a ilegalidade do ato
administrativo impugnado, diante da realização de testes
distintos e do lapso temporal superior a quatro anos entre os
dois exames. Ausência de violação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida.
Recurso
não
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1007347-83.2015.8.26.0053;
Relator
Des.
MARCELO
SEMER; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/09/2020; Data
de Registro: 05/09/2020) (g.n.);
Ação ordinária Concurso público Investigador de Polícia
- Candidato reprovado na fase de exame psicológico

Ausência de ilegalidade
Critérios objetivos para a
avaliação Existência de lei formal prévia - Precedentes -
Sentença de improcedência da ação
Desprovimento do
recurso. (TJSP;
Apelação
Cível
1001758-13.2015.8.26.0053;
Relator
Des.
OSVALDO
MAGAHÃES; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
07/11/2019; Data de Registro: 07/11/2019) (g.n.);
APELAÇÃO.
CONCURSO
PÚBLICO.
SENTENÇA
DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOLÓGICO. CARGO DE
INVESTIGADOR DE POLÍCIA. Exame psicológico em
concurso
público.
Legitimidade
da
etapa
de
desclassificação. Pressupostos. Previsão legal e constante
do edital, fixação de critérios objetivos para a avaliação dos
candidatos e a possibilidade de interposição de recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008093-48.2015.8.26.0053 -Voto no 9813 - HMF
12
impugnar
o
resultado.
Publicidade
dos
requisitos.
Precedentes do STJ. Previsão do edital estabelecida com
critérios objetivos. Demonstração da existência de critérios
objetivos na avaliação. Exibição do laudo pericial ao
candidato eliminado acompanhada de explicações sobre os
motivos da inaptidão. Preservação do direito de defesa na
esfera
administrativa.
Sentença
mantida.
NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Cível
1010323-63.2015.8.26.0053; Relator Des. JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
29/06/2016; Data de Registro: 29/06/2016) (g.n.);
APELAÇÃO
Ação declaratória
Concurso Público

Investigador de polícia Candidato eliminado na prova de
aptidão psicológica
Sentença de improcedência

Pretensão de inversão do julgamento
Impossibilidade

Previsão legal e editalícia a dar suporte à realização do
referido exame
Critérios de avaliação previamente
estabelecidos e pautados em requisitos objetivos e testes
reconhecidamente idôneos Precedentes - Apelação a que
se
nega
provimento.
(TJSP;
Apelação
Cível
1008080-49.2015.8.26.0053; Relatora Des. MARIA OLÍVIA
ALVES; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/10/2016; Data
de Registro: 25/10/2016) (g.n.);
ATO ADMINISTRATIVO
Anulação. Candidato reprovado
no exame psicológico em concurso público para o cargo de
investigador
de
polícia.
Alegada
arbitrariedade
e
subjetividade da prova. Inocorrência de tais fatos. A
jurisprudência dos Egrégios Tribunais Superiores, de forma
pacífica, reconhece a validade da exigência da aprovação
em exame psicológico, desde que: 1) haja previsão legal e
editalícia; 2) os critérios adotados para a avaliação sejam
objetivos; e 3) caiba interposição de recurso contra o
resultado, que deve ser público (STF 2a Turma, AI 504.987

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008093-48.2015.8.26.0053 -Voto no 9813 - HMF
13
ED / MG, Rel. Min. Celso de Mello, j. 17/05/2011; STJ 6a
Turma, AgRg no RMS 29879 / RO, Rel. Min. ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, j. 12/11/2013). Conjunto probatório que
possibilita aferir a respeitabilidade dos parâmetros previstos
no edital de abertura e a existência de critérios objetivos.
Denegação da segurança. Manutenção. RECURSO NÃO
PROVIDO. (TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1002538-84.2014.8.26.0053;
Relator
Des.
JARBAS
GOMES; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/03/2017; Data
de Registro: 16/03/2017) (g.n.).
Majoro os honorários advocatícios devidos pelo
apelante para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, em razão do
trabalho adicional exercido em grau recursal (CPC, art. 85, §11), ressalvada a
concessão da gratuidade de justiça na origem.
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento
do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço
também que eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl
no RMS no 18205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

CARLOS VON ADAMEK
Relator